Tribunal: TJPA
Processo: 0000018-22.2012.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000018-22.2012.8.14.0200

APELANTE: SANDRO JOSE MACIEL PASCOAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS PARA JUSTIFICAR AUSÊNCIA AO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de militar condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará pela prática do crime de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar), à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, alegando fragilidade do conjunto probatório, especialmente em razão de alegadas limitações do laudo grafotécnico e da ausência de oitiva do médico indicado nos atestados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de uso de documento falso ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas pelos atestados médicos apresentados pelo acusado para justificar suas ausências ao serviço, pelo laudo pericial grafotécnico n.º 63/2023 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que concluiu pela falsidade dos documentos, e pela informação oficial da Diretora da Unidade Municipal de Saúde de que o médico indicado como subscritor dos atestados não integrava o quadro funcional da unidade nas datas indicadas.

4. O crime de uso de documento falso é delito formal que se consuma com a simples utilização consciente de documento falso, sendo irrelevante a identificação do autor da falsificação. Demonstrado que o acusado apresentou os atestados falsos para justificar suas ausências ao serviço, inexiste dúvida razoável apta a justificar a absolvição, devendo ser mantida a condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANDRO JOSÉ MACIEL PASCOAL, inconformado com a sentença do Colendo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso), fixando-lhe a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou a insuficiência do conjunto probatório colhido para amparar o decreto condenatório, uma vez que o laudo pericial grafotécnico revelou-se inconclusivo quanto à autenticidade das assinaturas apostas nos atestados médicos considerados falsos, não tendo o profissional supostamente signatário dos referidos documentos sido ouvido em juízo tampouco comparecido ao órgão pericial para coleta de padrões gráficos, razão pela qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja integralmente mantida a sentença condenatória, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por SANDRO JOSÉ MACIEL PASCOAL.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

“Constam nos autos do Inquérito Policial Militar que o denunciado falsificou e utilizou dois atestados médicos falsos nos dias 31 de agosto de 2010 e 12 de setembro de 2010, falsificando o preenchimento do atestado e a assinatura do médico Raimundo Rui Santos, consoante atestados anexados aos autos às fls. 07/08.

Ademais, consoante o atestado da Diretora da UMS - Sacramenta Daniela Rodrigues de Lima, juntado aos autos às fls. 06, o médico Raimundo Rui Santos - CRM 2209, não faz parte do quadro funcional de médicos da daquela Unidade Municipal de Saúde e não prestou qualquer serviço de atendimento na Unidade nas datas mencionadas.

Ocorre que constam nos atestados médicos que o denunciado foi atendido pelo Dr. Raimundo Rui na Unidade Municipal de Saúde da Sacramenta, bem como o mesmo confirma o suposto atendimento em seu depoimento anexado aos autos à fl. 15.

Desta feita Exa., conforme se verifica da análise dos fatos e documentos resta claro que o denunciado incidiu no crime de falsificação de documento e de uso de documento falso, fato este corroborado pelo laudo nº 63/2013 do CPC Renato Chaves, anexado aos autos às fls. 65/67 cuja conclusão foi de que os atestados médicos são falsos. (...)”

Após a competente instrução processual, o Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do Código Penal Militar
, absolvendo-o quanto ao delito de falsificação de documento (art. 311 do CPM), em razão da absorção,
fixando-lhe a pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
, consistentes em uma prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato e multa no patamar de 30 (trinta) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo da época.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

Sustenta a defesa que o conjunto probatório é frágil e inconclusivo, especialmente diante do laudo grafotécnico, que, segundo alega, não foi categórico quanto à autoria da falsificação, além de apontar a ausência de oitiva do médico cujo nome constava nos atestados e a não realização de nova perícia por outro órgão.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre salientar que a condenação não se fundou em meras presunções, mas em arcabouço probatório harmônico e suficiente à formação do juízo condenatório, especialmente quanto ao delito de uso de documento falso, cuja materialidade e autoria restaram evidenciadas.

Conforme consignado na sentença, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos próprios atestados médicos apresentados pelo acusado para justificar suas ausências ao serviço, bem como pelo laudo pericial grafotécnico n.º 63/2023, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que concluiu pela falsidade dos documentos, além da informação oficial de que o médico indicado não integrava o quadro funcional da unidade de saúde nas datas mencionadas, segundo atestado pela Diretora da Unidade Municipal de Saúde de que o médico identificado nos documentos como subscritor dos atestados, Dr. Raimundo Rui Santos (CRM 2209), não integrava o quadro funcional daquela unidade de saúde, tampouco prestou atendimento ao acusado nas datas constantes dos documentos apresentados.

Logo, ainda que o laudo grafotécnico tenha enfrentado limitações técnicas em determinados quesitos, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar a robustez do conjunto probatório, notadamente porque o delito pelo qual o réu foi condenado é o de uso de documento falso, crime formal que se consuma com a simples utilização consciente do documento ideologicamente ou materialmente inverídico, independentemente de quem tenha sido o falsificador.

A propósito, o crime de uso de documento falso consuma-se no momento em que o agente faz uso do documento, sendo irrelevante que o documento tenha sido previamente solicitado ou que o agente não tenha sido o autor direto da falsificação.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante apresentou os atestados médicos para justificar suas ausências ao serviço, sendo certo que tais documentos eram falsos. A circunstância de não ter sido possível afirmar, com absoluta precisão, a autoria material da falsificação não impede a responsabilização pelo uso, quando demonstrado que o agente tinha ciência da falsidade.

A sentença é clara ao consignar que o acusado utilizou dois atestados médicos falsos para justificar ausências, comprometendo o regular funcionamento da Administração Militar, bem como afrontando princípios que regem a hierarquia e a disciplina castrense.

Não se vislumbra, portanto, dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova dos autos, analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório.

Assim, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito de uso de documento falso, impõe-se a manutenção da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 12/03/2026